Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-56.2023.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001887-56.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DA SILVA SUQUERE - CPF: 705.769.981-68 (ASSISTENTE), DANILO ARAUJO MARQUES - CPF: 045.602.071-35 (ASSISTENTE), MILENE SILVA NASCIMENTO - CPF: 077.750.431-64 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E SEMI-IMPUTABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DAS TESES
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Alex José de Oliveira contra sentença condenatória que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13, do CP, c/c a L
ei
. n.o 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (
I
) se o apelante agiu em legítima defesa; e (
I
I
) se estaria presente a
semi-imputabilidade
em razão de uso de medicamento
,
controlado
,
combinado com álcool.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não foi comprovada, ante a ausência de elementos que indiquem agressão injusta e contemporânea que exigisse reação proporcional. A dinâmica dos fatos e as provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram agressão desproporcional por parte do recorrente.

4. Quanto à alegada
semi-imputabilidade
, foi aplicada a teoria da
actio
libera in causa
, considerando-se que o estado alterado do apelante decorreu de ato voluntário, conforme art. 28, II, do CP. Não há laudos técnicos que sustentem redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente no momento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A excludente de ilicitude da legítima defesa exige comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários."

"O estado alterado decorrente de embriaguez voluntária ou combinação de substâncias controladas não afasta a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLV e XLVI; CP,
arts
. 25 e 28, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.871.481/TO; TJMT, Ap. Crim. n.o 0008984-63.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
LEX JOSÉ DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena
de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto
, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/
2006.

Em suas razões recursais, o apelante alega legítima defesa e requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
semi-imputabilidade
, sob o argumento de que estava sob efeito de medicação
controlada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência probatória para manutenção da condenação e rechaçando as teses defensivas de legítima defesa e
semi-imputabilidade
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

C
onsta da denúncia que:

“
(...)
no dia
05 de outubro de 2023,
por volta das
20h26min,
na Rua Couto Magalhães, no 613, Setor Rodoviário, Município de Ponte Branca/MT, Alex José de Oliveira, vulto "Capão" e "Cabecinha", contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da Sra. Milene Silva Nascimento, sua irmã. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o indiciado se desentendeu com sua irmã/vítima e, nesse contexto, investiu contra ela. Assim, o denunciado desferiu várias pauladas em detrimento da ofendida, que resultaram nas lesões materializadas no Laudo Pericial de Id. 131493733, p. 03/04, e fotografias de
Id’s
. 131493735, 131493737 e 131493738. Os autos revelam que, na sequência, o indiciado empreendeu fuga do local, mas foi encontrado em preso pela Polícia Militar, que o conduziu à Delegacia de Polícia
(...) (
sic) (id.
211433211
)”

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de lesão corp
oral
à pena de pena definitiva em
0
1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

I -
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
PELA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa argumenta que o apelante agiu amparado pela legítima defesa, alegando que a vítima teria iniciado a agressão e ele, na sequência, apenas reagido. Contudo, os elementos de prova, notadamente o
s depoimentos da vítima, das testemunhas, laudo de corpo
d
e delito e demais provas colhidas
, não
dão sustentação a versão defensiva
.

Em seu depoimento judicial, a vítima foi clara e consistente ao descrever os eventos que culminaram na agressão, indicando que o apelante, sob efeito de medicação controlada combinada com álcool, chegou à residência em estado de agressividade, quebrando objetos e proferindo ofensas. Diante dessa situação, houve uma tentativa da vítima de intervir, momento em que o réu escalou para a violência física.

No momento do
interrogatório
judicial, o apelante
verbalizou

que: “
a acusação é verdadeira
; não se recorda direito como os fatos se desenvolveram; teve um surto após tomar remédio controlado e bebida alcoólica; a medicação que usa é clonazepam para síndrome do pânico e depressão;
a bebida ingerida foi 51
;
(...)” – termos gravados em mídia digital.

Por sua vez, em
transcrição do
depoimento judicial,
a vítima ilustra a dinâmica dos fatos e reforça a inconsistência da tese defensiva:

“
Ministério Público:
Então nos conte se isso realmente aconteceu e como aconteceu.

Vítima:
Bom, ele chegou aqui em casa, diz ele que tinha tomado remédio, realmente ele tomou o remédio e tomou cachaça por cima. Ele chegou aqui muito transtornado.
Foi onde nós começamos a discutir e aconteceu a briga, ele começou a me agredir.

Ministério Público:
Então eu vou fazer algumas perguntas bem específicas. A senhora falou que ele tinha tomado remédio e cachaça, aí ele chegou em casa. Quando começou a discussão, a senhora chegou a ir para cima dele ou ele foi bater na senhora? Como foi?

Vítima:
Eu tentei, tipo assim, nós dois brigou,
n
ós discutiu
,
eu
e
mpurrei ele
,
realmente eu fui para cima dele também.

Ministério Público:
Milene, a minha pergunta,
pra
ser bem claro, é a seguinte, a senhora falou que teve uma briga. Quem começou as agressões físicas, a
a
senhora ou ele? Quem partiu
pra
cima?

Vítima:
Ele chegou aqui transtornado,
quebrando tudo,
eu comecei a discutir com ele, aí foi onde
nós começou
a ter a violência corporal,
onde ele começou querendo me bater ou porque
tava
com remédio no corpo, com álcool.

Ministério Público:
Mas o que eu quero saber é o seguinte: no momento da violência corporal, eu sei que a senhora já contou que ele chegou transtornado porque tinha misturado,
pelo o
que eu entendi, remédio e bebida alcoólica. Quem foi que iniciou a investida física, a agressão física? Foi a senhora que partiu para cima dele ou ele que começou e depois a senhora reagiu? Como foi?

Vítima:

Eu
empurrei ele
, realmente, eu que fui e empurrei ele,
para ele parar
.
Ele começou a ficar transtornado, quebrar o celular, aí foi que eu falei para ele parar, foi o que aconteceu, eu não lembro mais de nada,
ele estava muito transtornado.

Ministério Público:

A senhora
empurrou ele
e ele fez o quê? Ele fez o quê na sequência? Vítima: Ele começou a me agredir, me pegou eu, me bater, me jogou no chão, pegou o pau, começou a me bater, foi isso, foi onde acionaram a PM. (...)

Ministério Público:
O ato da senhora foi empurrar na hora que ele chegou transtornado, foi isso?

Vítima:
Foi isso.

Ministério Público:
Além de empurrar, a senhora fez alguma coisa a mais
com ele?

Vítima:
Não. Ministério Público:
Depois que ele começou a agredir a senhora, ele chegou a usar um pedaço de madeira, uma ripa, alguma coisa assim?

Vítima:

Sim, ele começou a me bater, não sei o que aconteceu, não sei qual motivo.
Ele me contou que estava usando remédio misturado, minha mãe falou que não era para ele
t
á

tomando, ele começou a fazer essas loucuras.

Ministério Público:
Aí, depois disso, quem chamou a polícia? A senhora sabe?

Vítima:
Foi minha mãe.

Ministério Público:
Certo, sua mãe chamou a polícia. Na sequência, ele parou de te agredir, continuou te agredindo? Como foi?

Vítima:
Não, aí ele parou e saiu, foi a hora que os policiais
encontraram ele
.

Ministério Público:

Quando ele agrediu a senhora com essa ripa, com pedaço de madeira, a senhora estava em pé, a senhora estava no chão? Como é que foi?

Vítima:

Eu estava deitada no chão, aí ele começou.
Mas é por causa, tudo isso é por causa de remédio controlado misturado com álcool, porque ele nunca foi assim.

Ministério Público:
Depois disso, a senhora foi fazer exame de corpo de delito, foi até o médico? Como é que foi?

Vítima:
Fui sim, eu fui até Alto Araguaia, na civil, a gente foi fazer o corpo de delito,
eu estava cheia de hematoma
, foi o que aconteceu.

Ministério Público:
O seu irmão, além do remédio controlado, ele faz o uso de alguma droga, algum entorpecente?

Vítima:

Ele é usuário de maconha, mas ele não estava usando, ele estava usando remédio controlado misturado com a pinga
(...)
(
sic.
–
Id. 142604895.
)

O Policial Militar
Jeferson da Silva
Suquere
, em
juízo,

informou
que
sua
equipe foi acionada
para atende
r a ocorrência

e
,

no local,
a vítima
denunciou agressões praticadas por seu irmão, conhecido como "Cabecinha".
A testemunha relatou ainda que
encontr
ou
a
vítima
chorando e com lesões aparentes, como arranhões no braço e no rosto

e
,
segundo
a vítima, as lesões foram causadas por golpes de um pedaço de madeira.

Discorreu que a ofendida
foi encaminhada ao hospital para atendimento médico, enquanto a guarnição coletava informações sobre o paradeiro do
apelante
.
Posteriormente, a vítima indicou um possível local onde ele poderia estar

e,

c
om a autorização do proprietário do imóvel, a
equipe
encontrou
e deteve o suspeito, conduzindo-o para o registro da ocorrência.

Ao final, a testemunha di
scorreu que, d
urante
a abordagem, o
apelante
apresentava
confusão mental, possivelmente devido ao consumo de álcool ou drogas
,
motivo pelo qual,
não prestou declarações relevantes.

O exame
médico
d
a vítima

apontou lesões
em
diversas partes do
seu
corpo
(id. 215477797 - Pág. 4
e 5
;
id. 215477798 - Pág. 2; id. 215477799 - Pág. 1; id.215477800 - Pág. 1, id. 215477801 - Pág. 1
; id. 215477802 - Pág. 1)
.

A narrativa de legitima defesa
não se afigura plausível, notadamente ao considerar que as lesões causadas na vítima não são de quem apenas te
ria se defendido, como alega a defesa
. Ao contrário, são lesões que demonstram que a ofendida recebeu golpes em sua face e
em diversas partes do corpo
.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal, para que seja aplicada a referida excludente, é necessária a cumulação de determinados requisitos, a saber:
a repulsa a uma agressão injusta, que seja atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros
, utilizando-se
moderadamente
os meios necessários. Trata-se, portanto, de um recurso que só pode ser empregado em reações imediatas, em situações excepcionais e sem excessos, para não se desviar de sua própria finalidade.

No caso em questão, os elementos probatórios constantes
d
os autos não indicam que a conduta do acusado resultou da necessidade de repelir uma injusta agressão.

Assim, considerando que a defesa alegou a excludente de ilicitude, mas não comprovou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (art. 25 do CP), ônus que lhe incumbia, torna-se inviável o acolhimento do pedido absolutório em relação ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Além disso, ainda que se pudesse considerar que a violência física
por parte da vítima
ocorreu, a dinâmica dos fatos demonstra que o agressor não utilizou os meios necessários de forma moderada para repelir a suposta agressão, especialmente ao desferir golpes
no olho e queixo
, o que caracteriza excesso na legítima defesa.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado agiu para repelir uma injusta agressão a terceiro, utilizando de forma moderada os meios necessários, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

II -
DA ABSOLVIÇÃO PELA SEMI IMPUTABILIADE

Subsidiariamente, a defesa sustenta que o apelante agiu sob os efeitos de medicamento controlado combinado com a ingestão de bebida alcoólica, o que comprometeria sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação, pleiteando, com isso, o reconhecimento de sua
semi-imputabilidade
, contudo, essa tese não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos.

Inicialmente, é importante observar que o Código Penal, ao tratar da imputabilidade penal, dispõe no art. 28, inciso II, que a embriaguez voluntária ou culposa, provocada pelo uso de álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade:

No caso em tela, o recorrente, de forma voluntária, ingeriu bebida alcoólica mesmo sabendo que fazia uso de medicação controlada, atitude que demonstra dolo ou culpa direta por sua condição alterada no momento dos fatos.

Trata-se, portanto, de clara aplicação da teoria da
actio
libera in causa,
segundo a qual o agente que voluntariamente se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole e, nesse estado, comete um delito, é considerado plenamente responsável por seus atos.

Além disso, não há nos autos qualquer laudo pericial ou exame técnico que comprove que o apelante, ao tempo da conduta delitiva, apresentava qualquer grau de incapacidade de entendimento ou determinação que justifique a aplicação do instituto da
semi-imputabilidade
. Ao contrário, os elementos probatórios apontam para uma conduta consciente e intencional.

A alegação de que o recorrente teria agido sob influência do medicamento "Clonazepam", combinado com álcool, foi rebatida por depoimentos que indicam um histórico de consumo abusivo de substâncias, comportamento agressivo e desprezo pelas orientações médicas. Conforme relatado pela própria vítima durante a instrução:

"Vítima:
Ele é usuário de maconha, mas ele não estava usando, ele estava usando remédio controlado misturado com a
pinga .

(...)

Vítima:

Sim, ele começou a me bater, não sei o que aconteceu, não sei qual motivo. Ele me contou que estava usando remédio misturado, minha mãe falou que não era para ele
tá
tomando, ele começou a fazer essas
loucuras.
"
(sic)

Essas declarações, somadas ao relato da dinâmica dos fatos, evidenciam que o estado alterado do recorrente decorreu de uma combinação voluntária e irresponsável de medicamentos e álcool, o que, segundo o entendimento consolidado na jurisprudência, não autoriza o reconhecimento da
semi-imputabilidade
.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a embriaguez voluntária, mesmo que combinada com o uso de medicamentos, não exclui a responsabilidade penal. Veja-se o seguinte precedente:

"
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, 'a
embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aplica-se a teoria da
actio
libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO)."

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – TEMOR SOFRIDO –
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

Segundo as disposições do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal.

A alegada embriaguez voluntária do apelante e seu estado de ânimo alterado não excluem a tipicidade do delito de ameaça.”
(TJ/MT.
ApCrim
135891/2017. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 23/01/2018,
Publicado
no DJE 25/01/2018; g. n.)” (sic)

No presente caso, a ausência de qualquer exame pericial que comprove a alegada incapacidade parcial ou redução da capacidade de autodeterminação, aliada ao comportamento consciente e direcionado do recorrente durante a prática delitiva, afasta a possibilidade de reconhecimento da
semi-imputabilidade
.

Por fim, a alegação de consumo de substâncias controladas em combinação com
álcool
não
o exime de responsabilidade, como
também reforça a necessidade de sua condenação,
considerando que o próprio
apelante
ignorou orientações médicas e agiu de forma a aumentar seu estado de periculosidade.

Assim, não há fundamento legal ou fático para o acolhimento do pedido de
semi-imputabilidade
, devendo a condenação ser mantida em seus exatos termos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
apelante
ALEX JOS
É
DE OLIVEIRA
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025